Tribunal: STF
Processo: RE 1461378
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-22
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. GARANTIA DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual concedido o Habeas Corpus n. 817.985/RS, Relatora a Ministra Laurita Vaz:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ORDEM CONCEDIDA.



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 603.616/RO, em repercussão geral, decidiu que o ingresso em domicílio sem mandado judicial, tanto durante o dia quanto no período noturno, seria legítimo somente se baseado em fundadas razões, devidamente amparadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem situação de flagrante no interior da residência. Também consta do voto condutor do referido julgado que denúncias anônimas, por si sós, não servem para demonstrar a justa causa necessária para a adoção da medida invasiva.



    2. No dia 02/03/2021, foi julgado na Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça o HC n. 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, ocasião em que foram estabelecidas diretrizes e parâmetros a fim de que seja reconhecida a existência de fundada suspeita de flagrante delito e, portanto, se tenha como devidamente justificado e aceitável juridicamente o ingresso de forças policiais na residência de cidadãos, abarcando, ainda, as hipóteses em que existe a alegação segundo a qual, para tal desiderato, houve consentimento expresso e voluntário.



    3. No caso, o ingresso forçado na residência do Paciente está apoiado em denúncias anônimas, na fuga do Paciente e no fato de que os policiais teriam visualizado o Acusado arremessar a maleta que carregava para dentro do pátio de sua residência, local em que foi capturado, bem como de onde os agentes sentiram o odor de maconha, circunstâncias que não justificam, por si sós, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para ingresso na residência.



    4. Ordem de habeas corpus concedida para anular as provas obtidas mediante busca e apreensão domiciliar, bem como as provas delas decorrentes e, em consequência, absolver o Paciente” (fl. 1, e-doc. 8).



    2. O recorrente alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República, pela pretensa divergência da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616 (Tema 280 da repercussão geral).



    Sustenta que “a matéria constitucional submetida à consideração do Supremo Tribunal Federal guarda pertinência com a afronta ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, por equivocada interpretação de seu conteúdo e extensão, porquanto compreendeu o órgão julgador que o empreendimento de diligências, com posterior fuga do suspeito, perseguição e prisão no interior de domicílio, na posse de drogas, armas e/ou objetos ilícitos, não são elementos aptos a configurar a justa causa necessária à mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio” (fl. 4, e-doc. 10).



    Assevera haver “fundadas razões para ingresso no domicílio, pois a ação se deu a partir de informações qualificadas prévias e diligência policial para averiguação da prática de crime permanente, seguida de posterior atitude objetivamente suspeita do recorrido, que ao perceber a presença dos agentes, empreendeu fuga para evitar a abordagem” (fl. 6, e-doc. 10).



    Assinala que, “Segundo elementos de convicção expressamente delineados nos autos, ‘o ingresso na residência foi legítimo porque os policiais avistaram o réu que tinha as características apontadas em denúncia específica da sala de operações, de ameaça aos moradores com emprego de arma, e ele se evadiu quando avistou a guarnição. Detido dentro do pátio, constatou-se que, de fato, ele portava uma arma de fogo na cintura. Havia, portanto, justa causa para perseguição a fim de apreender arma e a detenção, dentro do pátio, foi consequência. A apreensão das drogas que estavam na maleta decorreu do fato de que, durante a perseguição ele dispensou a maleta no pátio, o que foi avistado pelos policiais. Ainda, a quantidade de drogas encontradas na residência (141 porções de maconha), levando em conta que estavam em cima da mesa em cenário de fracionamento e acondicionamento (prato, plástico e balança também na mesa), confere credibilidade à alegação dos policiais de que sentiram forte odor de maconha vindo do interior da casa. Neste contexto, os policiais estavam autorizados a revistar o imóvel, quando, então, apreenderam o restante das drogas e munição” (fl. 6, e-doc. 10).



    Afirma que “as instâncias de origem, em soberana apreciação do acervo, entenderam presentes as fundadas razões a legitimar a ação policial, sendo inviável desconstituir, no bojo de habeas corpus, tais conclusões” (sic, fl. 15, e-doc. 10).



    Este o pedido:



    “Pelo exposto, restando demonstrado à saciedade que a respeitável decisão hostilizada contrariou o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul propugna seja admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, seja integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à ilicitude das provas, em conformidade com o anteriormente delineado” (fl. 15, e-doc. 10).



    3. O recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (fl. 7, e-doc. 11).



    A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça admitiu o recurso extraordinário e assentou que, “considerada a complexidade do caso, que, ao menos em princípio, extrapola as balizas fixadas no Tema n. 280 do STF, verifica-se a necessidade de submissão da controvérsia à apreciação do Supremo Tribunal Federal para a resolução de eventual dissonância com o precedente vinculante” (e-doc. 12).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. Tem-se no processo que o juízo da Vara Criminal da comarca de Cachoeirinha/RS (Ação Penal n. 5003187-36.2022.8.21.0086/RS) condenou Esdras Rubi Martins “nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06 e dos artigos 12, caput, e 14, caput, ambos da Lei nº. 10.826/06, na forma do art. 69 do CP, e, por outro lado, ABSOLVÊ-LO das sanções do art. 34, caput, da Lei nº. 11.343/06 (…) a pena final do réu resulta em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção (…) e atentando-se para a condição de reincidente do condenado, fixo o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade como sendo o fechado” (fls. 44-66, e-doc. 3).



    No julgamento da Apelação Criminal n. 5003187-36.2022.8.21.0086/RS, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, “por unanimidade, d[eu] parcial provimento ao apelo para reconhecer o concurso formal entre os delitos de porte ilegal de arma e posse ilegal de munição”, com redimensionamento da pena, mantidos os demais termos da sentença (fl. 24, e-doc. 3).



    6. Ao proferir o acórdão objeto do presente recurso extraordinário, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relatora a Ministra Laurita Vaz, concluiu pela absolvição do recorrido, ao assentar a ilicitude das provas obtidas com invasão de domicílio. Tem-se na decisão monocrática:



    “No caso dos autos, extrai-se do auto de prisão em flagrante a seguinte narrativa (…)



    ‘COMUNICA QUE A GUARNIÇÃO DA FORÇA TÁTICA RECEBEU INFORMAÇÕES QUE UM INDIVÍDUO BRANCO COM CABELO GRANDE ESTARIA AMEAÇANDO OS POPULARES COM UMA ARMA DE FOGO, EM UM LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE TRÁFICO. A GUARNIÇÃO DESLOCOU ATÉ O LOCAL, AVISTANDO O INDIVÍDUO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS, FOI DADA VOZ DE ABORDAGEM PARA O SUSPEITO IDENTIFICADO COMO 'ESDRAS', O MESMO JOGOU UMA MALETA NO PÁTIO DE SUA RESIDÊNCIA, E EMPRENDEU FUGA, A GUARNIÇÃO CONSEGUIU REALIZAR A SUA ABORDAGEM DENTRO DO PÁTIO. QUE ENCONTROU EM SUA CINTURA UM REVÓLVER CALIBRE 38 COM 6 MUNIÇÕES INTACTAS, SENDO DADA VOZ DE PRISÃO PARA O ACUSADO, O QUAL NÃO ACEITOU E RESISTIU A ALGEMAÇÃO, DESFERINDO SOCOS E CHUTES, FOI NECESSÁRIO DERRUBAR O ACUSADO PARA REALIZAR A ALGEMAÇÃO. DENTRO DA MALETA FORAM ENCONTRADOS UM TUBO CONTENDO 219 PINOS DE COCAINA, 106 PEDRAS DE CRACK E A QUANTIA DE 800 REAIS, A GUARNIÇÃO SENTIU UM FORTE ODOR DE MACONHA NA RESIDÊNCIA. EM REVISTA NA CASA FORAM ENCONTRADAS 141 PORÇÕES DE MACONHA, 2 BALANCAS DE PRECISÃO, 5 MUNIÇÕES CALIBRE 32, 3 ESTILETES, 1 ALGEMA, 1 COLHER, VARIAS LAMINAS DE ESTILETE, 1 PRATO, ROLOS INSULFILM, VARIOS SACOS DE EPPENDORF E A QUANTIA DE 1091,35 REAIS. O INDIVÍDUO FOI ENCAMINHADO PARA UPA E POSTERIOR DPPA DE GRAVATAÍ PARA REGISTRO.’



    O Juízo sentenciante afastou a alegada nulidade, valendo-se da seguinte fundamentação (fls. 61-65; grifos diversos no original): 



    ‘[...] a.1) Da Alegada Violação de Domicílio:



    O art. 5º, XI, da Constituição Federal, ao mesmo tempo em que consigna a inviolabilidade do domicílio, dispõe as hipóteses de relativização da norma constitucional, dentre elas, a possibilidade de agentes policiais adentrar a casa alheia em caso de flagrante delito.



    Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n.º 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). 



    No caso dos autos, consoante o relato dos policiais que efetuaram a prisão do réu, a abordagem se dera, inicialmente em via pública, após informação proveniente da sala de operações de que um indivíduo, com as características do acusado, estava comercializando entorpecentes no endereço e ameaçando moradores da região com uma arma de fogo. Conforme os agentes públicos, ao avistar a viatura, o réu dispensou uma maleta e empreendeu fuga para o pátio de sua residência. Após a abordagem de ESDRAS, localizou-se, na maleta dispensada, 219 pinos de cocaína e 106 pedras de crack. Ainda, sentiu-se um forte odor de maconha, momento, então, que os agentes públicos ingressaram no imóvel e localizaram mais 141 porções de maconha.



    Havia, portanto, de acordo com a versão dos policias, fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime a justificar o ingresso no domicílio (a prévia denúncia anônima, a fuga do réu, a localização de drogas na maleta e o forte odor de maconha), o que veio a se confirmar, após, com a apreensão das drogas e dos apetrechos característicos da traficância dentro do imóvel.



    Muito embora o réu sustente, em sua defesa pessoal, que os fatos não se sucederam consoante o relatado, é de se enfatizar que não existem, no presente caso, quaisquer sinais de tendenciosidade, isto é, de que os policiais estivessem dispostos a mentir para prejudicar o réu. Impende enfatizar, ademais, que as declarações prestadas pelos aludidos agentes públicos em juízo mostram-se convergentes entre si, bem como coerentes com os elementos de prova produzidos no curso da investigação que antecedeu a deflagração da ação penal.



    Nesse contexto, cabe enfatizar que o depoimento dos policiais que participaram da detenção é amplamente aceito nos tribunais como meio de prova, não havendo, em nosso ordenamento jurídico, nenhum fundamento obstar-lhe a utilização. Aliás, seria até um contrassenso o Estado selecionar, com base no regime jurídico-administrativo, agentes para o exercício de atividades de segurança pública e, posteriormente, vir a negar-lhes crédito quando convocados a relatar o resultado do desempenho de suas funções (nesse sentido: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1204893/DF, rel. min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 20/04/2018; TJRS, ApCrime nº 70002366375, Sétima Câmara Criminal, rel. José Antônio Paganella Boschi, j. em 21/06/2001 e TJRS, ApCrime nº 70072859853, Segunda Câmara Criminal, rel. Rosaura Marques Borba, j. Em 08/06/2017).



    Ademais, cumpre destacar que os relatos dos agentes públicos vêm subsidiados pelos depoimentos das testemunhas de defesa NEIVA e CRISTIANE, que afirmaram terem visualizado o réu sendo abordado, pelos policiais militares, no pátio de sua residência.



    Assim, enquanto os depoimentos dos policiais se mostram uníssonos, a versão apresentada pelo réu vem isolada nos autos, motivo pelo qual entendo por lícita a prova apreendida no interior da residência, que passará a ser valorada a seguir. […]



    O Policial Militar JÚLIO CÉSAR DIAS DE MORAES, testemunha arrolada pela acusação, devidamente compromissado, declarou que, na data do fato, ele e os colegas policiais estavam em patrulhamento de rotina, quando receberam informação, por meio da sala de operações, de que um indivíduo de cabelo comprido, com determinada vestimenta, estava em via pública, armado, ameaçando moradores da região. Aduziu que, então, sua guarnição deslocou-se ao local, ocasião em que ele e os colegas visualizaram um indivíduo com as características indicadas, o qual, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga para dentro de um pátio, dispensando uma maleta que carregava. Relatou que, então, ele e os colegas lograram êxito em abordar o suspeito no pátio da residência, o que ensejou a localização, na cintura do abordado, de um revólver calibre .38, com 06 munições.



    Aduziu que, a seguir, houve a localização da maleta, na circunscrição do pátio, sendo que, no interior dela, havia uma determinada quantidade de cocaína e crack.



    Acrescentou que, do pátio do imóvel, era possível sentir um forte odor de maconha, o que, também em consideração à circunstâncias do flagrante, motivou ele e os colegas a ingressarem no interior da residência, onde, em cima de uma mesa, localizaram porções de maconha, além de dinheiro e materiais para embalagem de drogas, tais como um prato, faca, plástico-filme e balança de precisão. Acrescentou que, dentro do imóvel, também foram localizadas munições de calibre .32. Negou ter visualizado, anteriormente à abordagem, qualquer ato de mercância, mas, por outro lado, asseverou que a denúncia repassada via 190 dava conta de que o réu estava ameaçando os moradores para que não denunciassem a prática do tráfico de drogas (evento 60, VÍDEO2).



    Na mesma linha, o Policial Militar ROBERTO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR, testemunha arrolada pela acusação, devidamente compromissado, relatou que a guarnição havia recebido uma denúncia via sala de operações, informando que um indivíduo estava traficando em via pública e ameaçando moradores da região com uma arma de fogo, para que não chamassem a polícia. Narrou que ele e os colegas deslocaram-se ao local apontado e visualizaram o suspeito, que empreendeu fuga ao avistar a guarnição, dispensando uma maleta que carregava consigo. Disse que ESDRAS fora alcançado dentro do pátio de sua residência, e, em revista pessoal, localizaram com ele um revólver calibre .38 municiado. Aduziu que, no interior da maleta, localizada no pátio, havia drogas (crack e cocaína) e um valor em dinheiro. Referiu, também, no pátio do imóvel, era possível sentir um forte odor de maconha vindo do interior da residência, o que fez com que os policiais decidissem adentrar o imóvel, onde localizaram mais drogas (maconha), objetos para embala r entorpecentes, balança de precisão, uma algema, uma quantia em dinheiro e munições de calibre .32. Declarou que os moradores da região, que realizaram a denúncia via canal 190, não se identificaram, pois temem represálias (evento 60, VÍDEO3).



    O Policial Militar ADRIANO GUEDES DO PRADO, testemunha arrolada pela acusação, devidamente compromissado, corroborou as declarações prestadas pelos colegas JÚLIO CÉSAR e ROBERTO (evento 60, VÍDEO4).’



    O Tribunal de origem assim se manifestou sobre a nulidade arguida (fls. 47-50; sem grifos no original): 



    ‘Com a vênia da ilustre Procuradora de Justiça, não comungo do entendimento de que 'somente a fuga e a tentativa de se livrar da mala que carregava serviram de fundamento para o ingresso forçado'.



    Segundo os policiais, eles estavam em patrulhamento de rotina, quando receberam informação, por meio da sala de operações, de que um indivíduo de cabelo comprido, com determinada vestimenta, estava em via pública, armado, ameaçando moradores da região. Na averiguação, avistaram o réu, que tinha as características indicadas, o qual, ao perceber os policiais, empreendeu fuga para dentro de um pátio. Foi perseguido pelos policiais que avistaram ele dispensar uma maleta no pátio. Detido, na revista encontraram uma arma de fogo em sua cintura. 



    Resgatada a maleta, constatou-se que havia crack e cocaína. Sentindo cheiro de maconha, os policiais decidiram ingressar no imóvel e encontraram, em cima de uma mesa, a maconha apreendida, além de dinheiro e materiais para embalagem de drogas, tais como um prato, faca, plástico-filme, bem como uma balança de precisão.



    As narrativas dos policiais, na delegacia e em juízo, são unânimes e coerentes e estão em consonância. O relato de uma testemunha alegando que viu outro indivíduo, que não era o réu, correndo, não se revela no contexto probatório suficiente para descredibilizar os depoimentos dos policiais, tampouco para levantar dúvida acerca das circunstância da abordagem. 



    Portanto, o ingresso na residência foi legítimo porque os policiais avistaram o réu que tinha as características apontadas em denúncia específica da sala de operações, de ameaça aos moradores com emprego de arma, e ele se evadiu quando avistou a guarnição. Detido dentro do pátio, constatou-se que, de fato, ele portava uma arma de fogo na cintura. Havia, portanto, justa causa para perseguição a fim de apreender arma e a detenção, dentro do pátio, foi consequência. A apreensão das drogas que estavam na maleta decorreu do fato de que, durante a perseguição ele dispensou a maleta no pátio, o que foi avistado pelos policiais. Ainda, a quantidade de drogas encontradas na residência (141 porções de maconha), levando em conta que estavam em cima da mesa em cenário de fracionamento e acondicionamento (prato, plástico e balança também na mesa), confere credibilidade à alegação dos policiais de que sentiram forte odor de maconha vindo do interior da casa. Neste contexto, os policiais estavam autorizados a revistar o imóvel, quando, então, apreenderam o restante das drogas e munição.



    Não há falar, assim, em violação de domicílio.



    Neste sentido, destaco precedente do STJ, que analisa a justa causa a partir do propósito da diligência e da extensão da ação dentro da residência: […]



    Destaco, também, precedente acerca da sindicabilidade da medida quando apresentados elementos com maior grau de subjetividade, tal como, a alegação de que sentiram forte odor de maconha do lado de fora da residência: [...].’



    Como se vê, o ingresso forçado na residência do Paciente está apoiado em denúncias anônimas, na fuga do Paciente e no fato de que os policiais teriam visualizado o Acusado arremessar a maleta que carregava para dentro do pátio de sua residência, local em que foi capturado, bem como de onde os agentes sentiram o odor de maconha, circunstâncias que não justificam, por si sós, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para ingresso na residência.



    A propósito: 



    ‘PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDADAS RAZÕES NÃO VERIFICADAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC N. 598.051/SP. ORDEM CONCEDIDA.



    1. A Sexta Turma, ao revisitar o tema referente à violação de domicílio, no Habeas Corpus n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti, fixou as teses de que 'as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude ' suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente', e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado. 2. No presente caso, em razão de denúncias anônimas, os policiais se dirigiram à propriedade onde a droga foi encontrada e, somente após passarem pelo portão da propriedade, avistaram a grande quantidade de drogas apreendidas. Tais circunstâncias não trazem contexto fático que justifique a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência do paciente, acarretando a nulidade da diligência policial. 3. Habeas corpus concedido para anular a prova decorrente do ingresso desautorizado no domicílio.’ (HC 647.603/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021.) (...)



    Dessa forma, não está justificada, na espécie, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial.



    Ante o exposto, CONCEDO a ordem de habeas corpus, para anular as provas obtidas mediante busca e apreensão domiciliar, bem como as provas delas decorrentes e, em consequência, absolver o Paciente das imputações feitas na Ação Penal n. 5003187- 36.2022.8.21.0086/RS.



    É como voto” (fls. 8-13, e-doc. 8).



    7. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Quanto à entrada dos policiais na residência do recorrido, constou da sentença que o recorrido ameaçava pessoas em via pública com arma de fogo e, ainda em via pública, ao visualizar os policiais, tentou fugir da abordagem policial, indo para o pátio de sua residência. A arma de fogo foi o primeiro objeto encontrado pelos policiais quando fizeram a abordagem pessoal do recorrido. Confira-se:



    “a) PRELIMINARMENTE:



    a.1) Da Alegada Violação de Domicílio: (...)



    No caso dos autos, consoante o relato dos policiais que efetuaram a prisão do réu, a abordagem se dera, inicialmente em via pública, após informação proveniente da sala de operações de que um indivíduo, com as características do acusado, estava comercializando entorpecentes no endereço e ameaçando moradores da região com uma arma de fogo. Conforme os agentes públicos, ao avistar a viatura, o réu dispensou uma maleta e empreendeu fuga para o pátio de sua residência. Após a abordagem de ESDRAS, localizou-se, na maleta dispensada, 219 pinos de cocaína e 106 pedras de crack. Ainda, sentiu-se um forte odor de maconha, momento, então, que os agentes públicos ingressaram no imóvel e localizaram mais 141 porções de maconha.



    Havia, portanto, de acordo com a versão dos policias, fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime a justificar o ingresso no domicílio (a prévia denúncia anônima, a fuga do réu, a localização de drogas na maleta e o forte odor de maconha), o que veio a se confirmar, após, com a apreensão das drogas e dos apetrechos característicos da traficância dentro do imóvel.



    Muito embora o réu sustente, em sua defesa pessoal, que os fatos não se sucederam consoante o relatado, é de se enfatizar que não existem, no presente caso, quaisquer sinais de tendenciosidade, isto é, de que os policiais estivessem dispostos a mentir para prejudicar o réu. Impende enfatizar, ademais, que as declarações prestadas pelos aludidos agentes públicos em juízo mostram-se convergentes entre si, bem como coerentes com os elementos de prova produzidos no curso da investigação que antecedeu a deflagração da ação penal. (...)



    Ademais, cumpre destacar que os relatos dos agentes públicos vêm subsidiados pelos depoimentos das testemunhas de defesa NEIVA e CRISTIANE, que afirmaram terem visualizado o réu sendo abordado, pelos policiais militares, no pátio de sua residência.



    Assim, enquanto os depoimentos dos policiais se mostram uníssonos, a versão apresentada pelo réu vem isolada nos autos, motivo pelo qual entendo por lícita a prova apreendida no interior da residência, que passará a ser valorada a seguir” (fls. 47-49, e-doc. 3).



    8. Interposta apelação criminal pela defesa, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul afastou a alegação de ilicitude das provas, anotando que o ingresso teria sido autorizado no domicílio do recorrido e que os policiais averiguavam fatos informados por denúncia anônima, principalmente a ameaça com arma de fogo em via pública, tendo o recorrido fugido ao perceber a presença da viatura. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, Relator o Desembargador Jayme Weingartner Neto:



    “Segundo os policiais, eles estavam em patrulhamento de rotina, quando receberam informação, por meio da sala de operações, de que um indivíduo de cabelo comprido, com determinada vestimenta, estava em via pública, armado, ameaçando moradores da região. Na averiguação, avistaram o réu, que tinha as características indicadas, o qual, ao perceber os policiais, empreendeu fuga para dentro de um pátio. Foi perseguido pelos policiais que avistaram ele dispensar uma maleta no pátio. Detido, na revista encontraram uma arma de fogo em sua cintura. Resgatada a maleta, constatou-se que havia crack e cocaína. Sentindo cheiro de maconha, os policiais decidiram ingressar no imóvel e encontraram, em cima de uma mesa, a maconha apreendida, além de dinheiro e materiais para embalagem de drogas, tais como um prato, faca, plástico-filme, bem como uma balança de precisão. 



    As narrativas dos policiais, na delegacia e em juízo, são unânimes e coerentes e estão em consonância. O relato de uma testemunha alegando que viu outro indivíduo, que não era o réu, correndo, não se revela no contexto probatório suficiente para descredibilizar os depoimentos dos policiais, tampouco para levantar dúvida acerca das circunstância da abordagem.



    Portanto, o ingresso na residência foi legítimo porque os policiais avistaram o réu que tinha as características apontadas em denúncia específica da sala de operações, de ameaça aos moradores com emprego de arma, e ele se evadiu quando avistou a guarnição. Detido dentro do pátio, constatou-se que, de fato, ele portava uma arma de fogo na cintura. Havia, portanto, justa causa para perseguição a fim de apreender arma e a detenção, dentro do pátio, foi consequência. A apreensão das drogas que estavam na maleta decorreu do fato de que, durante a perseguição ele dispensou a maleta no pátio, o que foi avistado pelos policiais. Ainda, a quantidade de drogas encon